Tribunal: TJSP
Processo: 1060692-90.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória – Nulidade de contrato de financiamento celebrado entre financiadora e terceiro fraudador que se valeu do nome do requerente para a aquisição de veículo – Pretensão, ainda, de cancelamento de multas de trânsito posteriormente aplicada ao automóvel em questão, com a consequente anulação de procedimento de suspensão do direito de dirigir e condenação dos réus ao

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória – Nulidade de contrato de financiamento celebrado entre financiadora e terceiro fraudador que se valeu do nome do requerente para a aquisição de veículo – Pretensão, ainda, de cancelamento de multas de trânsito posteriormente aplicada ao automóvel em questão, com a consequente anulação de procedimento de suspensão do direito de dirigir e condenação dos réus ao pagamento de danos morais – Procedência dos pedidos reconhecida em primeiro grau – Pretensão recursal do Município de Santo André que se limita à sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência e à possibilidade de convalidação dos autos de infração – Honorários advocatícios que, regidos pelo princípio da causalidade, não são devidos pelo recorrente – Autos de infração, no entanto, que, lavrados com base em fato inexistente (no caso, a propriedade do veículo), não podem ser aproveitados – Recurso parcialmente provido.